Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0751553-05.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS, MATEUS DE SOUZA ROCHA Paciente: MATEUS DE SOUZA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS DE SOUZA ROCHA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (processo referência: inquérito policial n. 0760842-56.2025.8.07.0001). A Defesa requereu, em síntese, liminarmente, (i) a suspensão/trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a ilicitude da prova digital obtida por acesso ao celular; (ii) a determinação à autoridade policial que se abstenha de acessar qualquer dado, aplicativo, arquivo ou metadado do celular do paciente sem ordem judicial específica e prévia ou consentimento expresso, livre, específico e formalmente documentado; (iii) a restituição imediata do aparelho ao paciente, ou, subsidiariamente, que o lacre e o guarde de forma inviolável até deliberação judicial motivada que delimite eventual perícia (objeto, período, palavras-chave), com ciência e participação da defesa; (iv) a liberdade provisória; (v) o reconhecimento da ilegalidade da busca e do uso de algemas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com o trancamento do inquérito policial e a restituição do veículo apreendido. No que tange aos pleitos de trancamento do inquérito policial, reconhecimento da ilegalidade da busca, do uso de algemas, da apreensão do aparelho celular e do veículo e da “pescaria probatória”, tem-se que a suposta autoridade coatora seria a autoridade policial, portanto, a impugnação deveria ser primeiramente analisada pelo Juízo de primeiro grau, sendo que não há notícia de os argumentos aqui elencados terem lhe sido submetidos à análise pelos impetrantes. Dessa forma, a única pretensão aferível por este segundo grau seria a legalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, sendo que, para tanto, a Defesa não juntou aos autos a referida decisão, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do processo referência, principalmente do auto de prisão em flagrante. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Ademais, à Secretaria para que corrija a autuação, a fim de que faça constar como paciente MATEUS DE SOUZA ROCHA. Int. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator